Tribunal: TCU
Processo: 006.676/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4035/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e ao Município de Catingueira/PB, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.676/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Catingueira - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com a finalidade de subsidiar a análise judicial da Ação Civil Pública 0801639- 87.2021.8.15.0261 (peças 2 a 5), encaminhar cópias da instrução (peça 8) e do Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, acompanhado dos correspondentes relatório e voto, à 1a Vara Mista de Piancó, integrante da Justiça do Estado da Paraíba;